Tribunal: TJMT
Processo: 1000493-76.2020.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, DANO QUALIFICADO E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O VEÍCULO RECEPTADO ESTAVA SENDO LEVADO PARA REGIÃO FRONTEIRIÇA – SITUAÇÃO FÁTICA IDÔNEA – 2. ALMEJADA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO APELADO – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PELO MENOS DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE COMO MAUS ANTECEDENTES – INCIDÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUE SE IMPÕE – 3. RECURSO PROVIDO.
1. Deve ser negativada as circunstâncias do crime quando evidenciado que o veículo receptado estava sendo levado para a Bolívia, onde, como é de trivial sabença, seria trocado por drogas que acabam por abastecer o mercado malsão interno e internacional; além de também servir de moeda de troca por armamento bélico para as organizações criminosas e para utilização na prática de outros crimes patrimoniais, homicídios, dentre outros que precisam ser veementemente reprimidos pelo Poder Judiciário.
2. “É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 402.091/SC, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.3.2023 e publicado no DJe de 10.3.2023)
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000493-76.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Dano Qualificado, Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SOARES DA SILVA - CPF: 065.276.011-23 (APELADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IBER CACERES FERREIRA - CPF: 073.253.371-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, DANO QUALIFICADO E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO –
1. PEDIDO DE NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
POSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O VEÍCULO RECEPTADO ESTAVA SENDO LEVADO PARA REGIÃO FRONTEIRIÇA – SITUAÇÃO FÁTICA IDÔNEA
– 2. ALMEJADA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES DO APELADO – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PELO MENOS DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE UMA N
A
PRIMEIR
A

FASE
COMO MAUS ANTECEDENTES – INCIDÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE –
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUE SE IMPÕE – 3. RECURSO PROVIDO
.

1.
Deve ser negativada as circunstâncias do crime quando evidenciado que o veículo receptado estava sendo levado para a Bolívia, onde, como é de trivial sabença,
seria
trocado por drogas que acabam por abastecer o mercado
malsão interno e internacional
;
além de também servir de moeda de troca por armamento bélico para
as
organizações criminosas e para utilização na prática de outros crimes patrimoniais, homicídios, dentre outros que precisam ser veementemente reprimidos pelo Poder Judiciário
.

2.
“
É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço”
(S
uperior
T
ribunal de Justiça,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 402.091/SC,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6
.
3
.
2023
e publicado no

DJe
de 10
.
3
.
2023)

3
.
Recurso
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Ju
iz de Direito da
Vara
Única
da Comarca de
Porto
Esperidião
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.

1000493-76.2020.8.11.0098
,

condenando

Daniel Soares da Silva
à
s
pena
s
de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão
,
e 1
(um) ano, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de
detenção
, em regime inicial semiaberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, pela prática dos crimes de receptação, desobediência, dano qualificado, e trafegar em velocidade incompatível, capitulados no art. 180,
caput,
c/c art. 330, c/c art. 163, III, c/c art. 61, I, do Código Penal, c/c art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.

O apelante
,
nas razões
que se
veem

no ID
160950882
,
postula

a reforma da sentença condenatória para
que seja
reconhecida em desfavor do apelado a circunstância judicial das circunstâncias do crime
(apenas em relação ao crime do art. 180,
capu
t
, do Código Penal)
em decorrência
da
inten
ção
de Daniel
em transportar o veículo receptado a outro país
;
bem como para que seja utilizada uma das condenações com trânsito em julgado

como maus antecedentes
(em relação aos quatro crimes
pelos quais
foi condenado)
.

O
apelado
,
nas
contrarrazões que se encontram no ID
160950888
,
postula o desprovimento do recurso
min
i
sterial
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
166547192
,
opin
a
pelo provimento do recurso do órgão
acusador.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
160950748
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

1.o FATO – RECEPTAÇÃO

No dia 6 de maio de 2020, por volta das 12h10min., na Rodovia BR-174, neste município e Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados
DANIEL SOARES DA SILVA
e
IBER CÁCERES FERREIRA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam,
transportaram e conduziram
, em proveito próprio, veículo que sabiam ser produto de crime, c
onsistente em 1 (um) automó
vel Toyota/Hilux, cor branca, ano 2017, placas QLY4
900, objeto de roubo, no municí
pio de Mirassol D’Oest
e/MT, conforme Boletim de Ocorrê
ncia n.o 2020.110414 (fls. 6/8-IP), vitimando Márcio Adriano
Telis
da Silva.

Ressai, ainda, que, nas mesmas condiç
õ
es, os denunciados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
adquiriram, receberam e
transportaram
, em proveito próprio, no veí
culo Toyota/Hilux, objeto que sabiam ser produto de crime, consistente em 1 (um) Aparelho Celular Xiaomi, cor grafite, proveniente de roubo, no município de Mirassol D’Oeste
/MT, conforme Boletim de Ocorrê
ncia n.o 110414
(fls. 6/8-IP), Termo de exibiçã
o e apreens
ão o (fls. 13-IP) e Termo de Depósito (fl. 58-IP), també
m de propriedade da vítima Márcio Adriano
Telis
da Silva.

2.o FATO – DESOBEDIÊNCIA

Consta, ademais, que, nas mesmas circunstâncias retromencionadas, nesta cidade, os denunciados
DANIEL SOARES DA SILVA
e
IBER CÁCERES FERREIRA
, conscient
e e dolosamente, desobedeceram
à ordem legal de parada emanada pelos policiais militares.

3.o FATO – TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL

Exsurge, outrossim, do presente caderno informativo que, no mesmo
dia e local descritos, em via pú
blica deste município, mais precisamente na Avenida
Janu
ário Santana do Carmo, os denunciados
DANIEL SOARES DA SILVA
e
IBER CÁCERES FERREIRA
trafegaram com velocidade incompatível, em local de grande movimentaç
ã
o e concentraç
ã
o de pessoas, gerando perigo de dano, expondo a perigo a segurança alheia.

4.o FATO – DANO QUALIFICADO

Colhe-se, por fim, do caderno inquisitorial que, os denunciados
DANIEL SOARES DA SILVA

e
IBER CÁCERES FERREIRA
destruíram/deterioraram patrimônio pú
blico do Estado de Mato Grosso, consist
ente em 1 (uma) Viatura da
Poli
cia
Militar, conforme Laudo Pericial n.o 400.2.05.20
19.005493-01 e Boletim de Ocorrê
ncia n.o 2020.110466 (fls. 3/5-IP).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, na data e local mencionados no 1.o Fato, o Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, durante patrulhame
nto na BR-174, visualizou o veí
culo Toyota/Hilux, cor prata, tendo como condutor
DANI
EL
, e como passageiro
IBER
, aliás, no interior do automóvel també
m estava o aparelho celular.

Concomitante a isso, a Polícia Militar desta cidade, recebeu informaç
ões
,
através
de den
ú
ncia an
ônima, de um roubo de um automó
vel Toyota/Hilux, ocorrido no município de Mirassol D’Oeste/MT e que, provavelmente, estaria seguindo em sentido a Porto Esperidi
ão
/MT. Já de posse da notícia, tamb
ém saí
ram em
diligencias
.

Desponta que os policiais do GEFRON realizaram sinais
sonoros e luminosos, para possí
vel aborda
gem; contudo, os denunciados não atenderam
à ordem de parada.

Ato seguinte, os implicados saí
ram da BR-174 e adentraram na Avenida Januário Santa do Carmo, localizada no Centro desta cidade, empreendendo fuga em alta velocidade, n
ã
o respeitando as sinalizaç
ões
de trânsito, expondo a perigo a integridade de terceiros (momento em que os policiais militares os avistaram).

Consta que os agentes p
ú
blicos permaneceram no encalço dos denunciados, eis
que continuaram a desobedecer às ordens emanadas.

Na sequê
ncia, a camionete parou, em raz
ão da presença de outros veí
culos na Rotat
ó
ria da Avenida, que impossibilitou a passagem.

Neste momento, os policiais de Porto Esperidi
ã
o/MT desceram da viatura, com o intuito de abord
á-los; poré
m, visando prosseguir na fu
ga, os criminosos deram marcha
r
é
, em velocidade exacerbada, vindo a colidir contra a viatura da corporaç
ã
o, causando danos no farol dianteiro direito, para-choque dianteiro e cap
ô
. Na ocasi
ão
, para interromper possível injusta agress
ão
, os policiais efetuaram disparos.

Ocorre que, em virtude da realizaç
ão
do cerco policial, os increpados foram presos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Ao serem interrogados pela Autoridade Policial, os denunciados nos brindaram com o sil
ê
ncio, fazendo uso do direito constitucional de permanecerem calados.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de pris
ã
o em flagrante (fl. 2-IP), Boletim de ocorr
ê
ncia n.o 2020.110466 (fls. 3/5-IP), Boletim de Ocorr
ê
ncia n.o 2020.110414 (fls. 6/8-IP), Termos de declaraç
ões
(fls. 10/12-IP e depoimento de n.o 189/2020), Termo de exibiç
ão
e apreens
ão
(f
ls. 13-IP), Termo de Depó
sito (fl. 58-IP), Relat
ó
rio Policial (fls. 71/73-IP) e Laudo Pericial de constataç
ão
de danos na viatura policial (n.o 400.2.05.2019.005493- 01).

Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da aç
ã
o penal, tendo em vista as pris
ões
em flagrante delito e as provas angariadas aos autos.

[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do
s
crime
s narrados na exordial acusatória

estão
demonstrada
s
e não há insurgência em relação a essa
s
temática
s
.

Consoante consta do relatório, o
Ministério Público
postula
o
reconheci
mento
em desfavor do apelado
d
a
circunstância judicial
das
circunstâncias do crime
(apenas em relação ao crime do art. 180,
capu
t
, do Código Penal)
,

tendo em vista
a

intenção de
Daniel
em transportar o veículo receptado a outro país
;
bem como seja
utilizada uma das condenações com trânsito em
julgado como maus antecedentes (em relação aos quatro crimes
pelos quais
foi condenado).

Assiste razão ao Ministério Público.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID
160950876
):

[...]

O réu é efetivamente reincidente, eis que possui condenações com trânsito em julgado, consoante se colhe dos andamentos processuais dos processos cód. 241929, no 3861- 22.2016.811.0011 e cód. 260250, no 1917-14.2018.811.0011 da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, pelo que pertinente o reconhecimento da agravante do art. 61, I, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para o fim de
CONDENA
R o réu
DANIEL SOARES DA SILVA
, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, c/c art. 330, c/c art. 163, III, c/c art. 61, I, todos do Código Penal, c/c art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro na forma do art. 69 do Código Penal.
Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu
Daniel Soares da Silva
, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Quanto ao delito do art. 180, caput, do Código Penal
:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; conquanto haja
maus antecedentes
, incabível a valoração nesta fase, eis que a sentença condenatória transitada em julgado é apta a gerar reincidência, e os demais apontamentos não podem ser utilizados nesta fase, em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
01 (um) ano de reclusão
.

Não há atenuantes, contudo, há a agravante de reincidência pelo que chego à pena
intermediária
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que torno definitiva a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao delito do art. 163, III, do Código Penal:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; conquanto haja
maus antecedentes
, incabível a valoração nesta fase, eis que a sentença condenatória transitada em julgado é apta a gerar reincidência, e os demais apontamentos não podem ser utilizados nesta fase, em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
06 (seis) meses de detenção
.

Não há atenuantes, contudo, há a agravante de reincidência pelo que chego à pena
intermediária
em
07 (sete) meses de detenção
.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que torno definitiva a pena de
07 (sete) meses de detenção
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao delito do art. 330, do Código Penal
:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidad
e normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; conquanto haja
maus antecedentes
, incabível a valoração nesta fase, eis que a sentença condenatória transitada em julgado é apta a gerar reincidência, e os demais apontamentos não podem ser utilizados nesta fase, em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
15 (quinze) dias de detenção
.

Não há atenuantes, contudo, há a agravante de reincidência pelo que chego à pena
intermediária
em
17 (dezessete) dias de detenção.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que torno definitiva a pena de
17 (dezessete) dias de detenção
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Quanto ao delito do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro
:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; conquanto haja
maus antecedentes
, incabível a valoração nesta fase, eis que a sentença condenatória transitada em julgado é apta a gerar reincidência, e os demais apontamentos não podem ser utilizados nesta fase, em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as
circunstâncias
do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as
consequências do crime
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja
06 (seis) meses de detenção.

Não há atenuantes, contudo, há a agravante de reincidência pelo que chego à pena
intermediária
em
07 (sete) meses de detenção.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que torno definitiva a pena de
07 (sete) meses de detenção
.

•
Do concurso material de crimes
:

Em
sendo aplicável ao caso o regramento estabelecido no art. 69, do Código Penal, tratando-se de concurso material de delitos, pertinente a soma das penas aplicadas, pelo que chego à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, devendo-se executar primeiro aquela
.

A pena de multa, respeitando o cúmulo material, chego à pena de 36 (trinta e seis) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Uma vez que a pena foi fixada em patamar inferior a quatro anos havendo reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o
semi-aberto
, nos termos do art. 33, §2o, “b”, e §3o do Código Penal.

In
casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena nos termos do art. 77, I, do CP, ambas porque além de a pena fixada ter sido em patamar superior a 02 (dois) anos, o réu é reincidente em crime doloso.
[...]
Destaques no original

C
omo é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida,
ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do CódigoPenal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob apreciação, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, no que diz respeito à primeira fase da do
simetria do crime de receptação, o sentenciante deixou de
valorar negativamente
as
circunstâncias do crime
por entender que a receptação de veículo para
leva-lo
a região fronteiriça não extravasava a normalidade.

Todavia, na hipótese
,
como bem apontou o Ministério Público em suas razões recursais, ficou comprovado que o veículo receptado
esta
va sendo levado para a Bolívia, onde
, como é de trivial sabença,

seria
trocado por drogas que acabam por abastecer o mercado malsão interno e internacional
;
além de também servir de moeda de troca por armamento bélico para
as
organizações criminosas e para utilização na prática de outros crimes patrimoniais, homicídios, dentre outros que precisam ser veementemente reprimidos pelo Poder Judiciário.

No mesmo norte, também deve ser acolhida a pretensão do apelante
de
utilizar uma das condenações anteriores com trânsito em julgado na primeira fase dosimétrica a título de maus antecedentes
do apelado
[A
ção
P
enal

n.
000
3861-22.2016.811.0011
,

cód
igo
241929
,
cuja sentença transitou
em julgado
em
28.08.2017]
;
e a outra
,
na segunda fase dosimétrica como agravante da reincidência [A
ção
P
enal n.
000
1917-14.2018.811.0011
,

cód
igo
260250
,
cuja sentença transitou
em julgado
em
29.10.2019], cujas informações podem ser

extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
;
assim como do P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
0001591-14.2019.8.11.0013 no SEEU, o que é permitido
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
nos julgados abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA ATESTADA PELA ORIGEM. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO
. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. TESE RELATIVA À SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. EXAME DA MATÉRIA NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE, AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (
eadem
personae), sobre os mesmos fatos (
eadem
res), e com a mesma pretensão (
eadem
petendi), que é expressa por antiga máxima latina,
one
bis in idem" (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016,
DJe
15/3/2016).

2. O Tribunal de origem afastou a tese de litispendência, tendo destacado que não houve comprovação da identidade fática entre as demandas criminais ajuizadas contra o agravante. Deveras, não restou comprovado que os feitos se referiam aos mesmos fatos e às mesmas datas, como alegado pela defesa. Nesse passo, conclusão em sentido contrário ao registrado pela instância ordinária demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado nos estreitos limites desta impugnativa do writ.

3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

4.
Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes
, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade.

5. Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Na hipótese, considerando o intervalo entre s pena mínima e a máxima cominada ao delito (3 a 8 anos), o aumento da pena em 2 anos pela análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte Superior.

6. Quanto à segunda etapa da dosimetria da pena, não se verifica da leitura da ementa do acórdão impugnado que a questão tenha sido debatida pela Corte de origem. E, como a defesa deixou de juntar o inteiro teor do acórdão, fica inviável analisar o tema, uma vez que não se tem a comprovação que houve análise do tema no julgamento do recurso de apelação.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22
.
5
.
2023
e publicado no
DJe
de 25
.
5
.
2023)

A
PELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 150, § 1o, DO CP, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, I, DO CP – INADMISSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA ACERTADAMENTE CONSIDERADA PELO MAGISTRADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. Além disso, o crime de violação de domicílio é considerado de mera conduta e se consuma com a simples entrada ou permanência em casa alheia, contra a vontade de quem de direito.

As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência
.

(
TJMT,
N.U 1001204-94.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
06
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
30
.
06
.
2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL
– READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE EM PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço
” (
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu recomendam a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o e § 3o, do CP].

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

(
TJMT,
N.U 1001876-58.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
06
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
12
.
06
.
2023)

Dessa forma, passo a refazer a dosimetria dos crimes pelos quais
Daniel Soares da Silva
foi condenado:

D
elito do art. 180,
caput,
do Código Penal

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal,
considerando que após o acolhimento da tese do apelante deste recurso foi valorada negativamente
ao apelado as
circunstâncias do crime e
os antecedentes criminais
,
esta

pela condenação com trânsito em julgado pretérita
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003861-22.2016.811.0011
,
código 241929 [
data do
trânsito em julgado: 28.08.2017],
tendo sido
mantidas neutras ou favoráveis as demais
circunstância
s

judiciais,
estabeleço
para cada
circunstância negativa 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) dia multa [equivalente a 1/6 da pena mínima], e, por conseguinte,
fixo a pena-base
em
1 (um)
ano

e
4
(
quatro
) meses
de reclusão
e 1
2
(
doze
) dias
-
multa
.

Na segunda
fase
, inexistem
atenuantes
a serem consideradas
, contudo,
diante da incidência da
agravante de reincidência
[A
ção Penal n.
000
1917-14.2018.811.0011
,

cód
igo
260250
,
data do trânsito em julgado: 29.10.2019]
, agravo a pena em formação em 2 (dois)
meses e 2
0 (
vinte
) dias e 2 (dois) dias-multa
[equivalente a 1/6]
,
resultando
a
pena intermediária
de
1 (um) ano
,
6
(
seis
)
meses e 2
0 (
vinte
) dias
de reclusão
, e
14
(
catorze
) dias-multa
.

Na terceira fase
,
inexistem causas de diminuição e
de aumento a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena para o crime de receptação em 1 (um) ano,
6
(
seis
) meses e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão, e
14
(
catorze
) dias-multa, que deverão ser calculados à base de
1/30 (um tri
nta avos
) do
salário mínimo
vigente
à data dos fatos.

D
elito do art. 163, III, do Código Penal

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, considerando que após o acolhimento da tese do apelante deste recurso foi valorada negativamente os
antecedentes criminais
do apelado, pela condenação com trânsito em julgado pretérita na A
ção
P
enal n.
0003861-22.2016.811.0011
,
código 241929 [data do trânsito em julgado: 28.08.2017],
tendo sido
mantidas neutras ou favoráveis as demais circunstâncias judiciais, estabeleço
para a referida
circunstância negativa 1 (um) mês de detenção
e 1 (um) dia-multa
[equivalente a 1/6 da pena mínima], por conseguinte, fixo a pena-base em
7 (sete) meses de detenção
e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda
fase
, inexistem atenuantes a serem consideradas, contudo, diante da incidência da agravante de reincidência [A
ção
P
enal n.
0001917-14.2018.811.0011
,
código 260250
,
data do trânsito em julgado: 29.10.2019], agravo a pena em formação em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias
de detenção e 1 (um) dia-multa
[equivalente a 1/6],
resultando
a pena intermediária de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena para
o crime de dano qualificado em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
e 12 (doze) dias-multa, que deverão
ser calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

D
elito do art. 330 do Código Penal

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, considerando que após o acolhimento da tese do apelante deste recurso foi valorada negativamente os
antecedentes criminais
do apelado, pela condenação com trânsito em julgado pretérita n
os autos da
A
ção
P
enal n.
0003861-22.2016.811.0011
,
código 241929 [data do trânsito em julgado: 28.08.2017],
tendo sido
mantidas neutras ou favoráveis as demais circunstâncias judiciais, estabeleço
para a referida
circunstância negativa 2 (dois) dias de detenção e 1 (um) dia-multa [equivalente a 1/6 da pena mínima], e, por conseguinte, fixo a pena-base em
17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda
fase
, inexistem atenuantes a serem consideradas, contudo, diante da incidência da agravante de reincidência [A
ção
P
enal n.
0001917-14.2018.811.0011
,
código 260250
,
data do trânsito em julgado: 29.10.2019], agravo a pena em formação em 2 (dois) dias de detenção e 1 (um) dia-multa [equivalente a 1/6],
resultando a
pena intermediária de
19 (dezenove) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase
,
inexistem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena para o
crime de desobediência
em
19 (dezenove) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa
, que deverão ser calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

D
elito do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, considerando que após o acolhimento da tese do apelante deste recurso foi
valorada negativamente os
antecedentes criminais
do apelado, pela condenação com trânsito em julgado pretérita
nos autos da
A
ção
P
enal

n.
0003861-22.2016.811.0011
,
código 241929 [
data do
trânsito em julgado: 28.08.2017],
tendo sido
mantidas neutras ou favoráveis as demais circunstâncias judiciais,
estabeleço
para a referida
circunstância negativa 1 (um) mês de detenção [equivalente a 1/6 da pena mínima], e, por conseguinte, fixo a pena-base em
7 (sete) meses de detenção.

Na segunda
fase
, inexistem atenuantes a serem consideradas, contudo, diante da incidência da agravante de reincidência
[A
ção
P
enal n.
000
1917-14.2018.811.0011
,

cód
igo
260250
,
data do trânsito em julgado: 29.10.2019]
, agravo a
pena em formação em 1
(
um
)
mês e 5
(
cinco
) dias
de detenção [equivalente a 1/6]
,
resultando a
pena intermediária de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição e de aumento a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena para
o crime de trafegar em velocidade incompatível em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Do concurso material de crimes

Mantenho a aplicação d
a

regra estabelecid
a
no art. 69 do Código Penal,
referente ao
concurso material de
crimes
, pertinente a soma
e cumulação
das penas aplicadas
ao apelado
,
resultando
a
s
pena
s
de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
,
e
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de
detenção
, e 38 (trinta e oito) dias-multa,
que deverão ser calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos
,
devendo ser execut ada primeir a men t e

a pena de reclusão
.

M
antenho,
o regime inicial
semiaberto
fixado no édito condenatório
, nos
termos do art. 33, §2o,
b
, e §3o, do Código Penal, u
ma vez que
embora
a pena
final tenha sido f
ixada em
quantitativo
inferior a
4 (
quatro
)
anos
, o
apelado
é reincidente e foram valoradas
negativamente
em relação
à sua pessoa
as
circunstâncias judiciais
.

Posto isso, e
m consonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
,
para

reconhecer em desfavor do apelado a circunstância judicial das circunstâncias do crime, em relação ao crime do art. 180,
caput,
do Código Penal
;
bem como para utilizar uma das
suas
condenações com trânsito em julgado como maus antecedentes
, em relação aos quatro crimes pelo qual
ele
foi condenado, readequando

suas
pena
s
para
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
,
e

1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias de
detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
38 (trinta e oito) dias-multa
, que deverão ser calculados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data dos fatos
,
devendo
ser
executa
da

primeiramente a pena de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023